Tribunal: TJMT
Processo: 1064384-72.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1064384-72.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITORIA DA SILVA GONCALVES - CPF: 055.283.971-03 (APELANTE), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021). ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento, objetivando a limitação dos descontos em conta corrente a 30% de seus rendimentos líquidos.

A apelante sustenta cerceamento de defesa por não ter sido determinada a inversão do ônus da prova e requer o reconhecimento de sua condição de superendividada, sob o argumento de que os descontos realizados pela instituição financeira inviabilizam sua subsistência, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo
existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de inversão do ônus da prova;

(
ii
) estabelecer se é juridicamente possível limitar os descontos efetuados em conta corrente a 30% dos rendimentos líquidos, à luz da Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e do princípio do mínimo
existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a questão é predominantemente de direito e as provas constantes dos autos são suficientes para o convencimento judicial, conforme o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 355, I).

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática, dependendo de decisão fundamentada do magistrado, mediante demonstração de verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, o que não se verificou no caso concreto.

O superendividamento, conforme o art. 54-A, §1o, do CDC, caracteriza-se pela impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, quitar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial. A pluralidade de credores não constitui requisito essencial para sua configuração.

A Lei n. 14.181/2021 não impõe, como condição para a proteção ao mínimo existencial, a apresentação de plano de pagamento, sendo cabível a intervenção judicial em situações excepcionais que demonstrem comprometimento integral da renda.

A jurisprudência distingue os descontos em folha de pagamento (consignados), sujeitos à limitação legal de 30%, dos descontos em conta corrente, considerados válidos quando autorizados contratualmente, salvo comprovação de que inviabilizam a subsistência do devedor.

A proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana impõe limites à autonomia privada e à liberdade contratual, admitindo a limitação judicial dos descontos quando comprovado que comprometem a totalidade da renda necessária à sobrevivência digna do consumidor.

No caso concreto, a apelante não comprovou, mediante extratos ou documentos equivalentes, que os descontos realizados pelo Banco do Brasil absorvem integralmente seus rendimentos, nem demonstrou boa-fé na contratação dos múltiplos empréstimos.

Ausente prova robusta do comprometimento do mínimo existencial, deve prevalecer a validade das cláusulas contratuais e a improcedência do pedido de limitação dos
descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é eminentemente de direito e os autos contêm elementos suficientes à decisão.

A inversão do ônus da prova no CDC não é automática, dependendo da análise judicial da verossimilhança e da hipossuficiência do consumidor.

A limitação dos descontos em conta corrente ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos é juridicamente possível apenas quando comprovado o comprometimento do mínimo existencial.

A ausência de prova do comprometimento integral da renda impede o reconhecimento da condição de superendividamento e a limitação dos descontos.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 1o, III; CDC,
arts
. 6o, VIII; 54-A, §1o; 104-A; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 06.08.2015,
DJe
17.08.2015.

TJMT,
Ap
40301/2018, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2018, DJE 18.06.2018.

TJMT, N.U. 1044896-34.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2025, DJE 23.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1064384-72.2025.8.11.0041

APELANTE: VITORIA DA SILVA GONCALVES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por VITORIA DA SILVA GONCALVES, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S
/
A, rejeitando a pretensão da autora de limitação dos descontos em conta corrente a 30% de seus rendimentos líquidos.
O Juízo singular
deixou de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Irresignada, a apelante pretende a reforma integral da sentença para que seja reconhecida sua condição de superendividada e, consequentemente, limitados os descontos em sua conta corrente ao patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, a fim de preservar o mínimo existencial.

Argumenta que a decisão viola diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial, ao permitir que a instituição financeira se aproprie da integralidade de sua verba alimentar.

Afirma que o Banco apelado agiu de forma imprudente ao conceder empréstimos sucessivos e vultosos, sabendo que os descontos somados aniquilariam sua renda.

Argumenta, ainda, que a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão da não inversão do ônus da prova, medida que se impõe dada a hipossuficiência técnica e informacional da consumidora.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID 323398526)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

Ab
initio
, impende proceder à análise técnico-jurídica pormenorizada da controvérsia sub examine, com o escopo de estabelecer as premissas fundamentais que nortearão o deslinde da quaestio juris ora submetida à apreciação desta Colenda Câmara.

Preliminarmente, cumpre-me examinar a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pela apelante sob o fundamento de que não teria sido determinada a inversão do ônus da prova, medida que, segundo sustenta, seria imprescindível em face de sua hipossuficiência técnica e informacional.

A análise acurada dos autos revela que a controvérsia central gravita em torno de matéria predominantemente jurídica, qual seja, a possibilidade ou não de limitação dos descontos em conta corrente ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos da apelante, com fundamento na Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021).

In
casu
, verifica-se que a magistrada a quo, ao proferir julgamento antecipado da lide, considerou suficientes os elementos probatórios já constantes dos autos para a formação de seu convencimento, não vislumbrando a necessidade de produção de outras provas para o deslinde da controvérsia.

Nesse diapasão, imperioso ressaltar que o julgamento antecipado da lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, não caracteriza cerceamento de defesa, constituindo, ao revés, imperativo de celeridade processual.

No que concerne especificamente à inversão do ônus da prova, cumpre destacar que tal instituto, conquanto constitua importante instrumento de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo, não possui aplicação automática e indiscriminada, demandando a verificação, pelo magistrado, da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, conforme a regra de julgamento estabelecida.

Ademais, no caso vertente, a própria natureza da controvérsia - centrada na interpretação e aplicação de normas jurídicas relativas ao superendividamento e à proteção do mínimo existencial - mitiga a relevância da inversão probatória, uma vez que os fatos essenciais à solução da lide (existência dos contratos, valores descontados, renda da apelante) encontram-se suficientemente demonstrados nos autos.

Destarte, não vislumbro, na hipótese sub examine, a ocorrência de cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença
.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
17/08/2015).

Em situação semelhante, esta Câmara assim já teve a oportunidade de decidir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR PELA IMPROCEDÊNCIA - MATÉRIAS SUMULADAS OU DEFINIDAS EM RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DO MERCADO- ABUSO - NÃO OCORRÊNCIA -CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - MANUTENÇÃO DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - NÃO EVIDENCIADA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DEBENDI MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA - OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 296, 294 E 472 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 322 do CPC autoriza o juiz nas causas que dispensem a fase instrutória, independentemente da citação do réu, a julgar liminarmente
improcedente o pedido que contrariar Súmula do STF ou STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ em Recursos repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou em Súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando concluir que as provas constantes nos autos são suficientes. Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não justifica a revisão do percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. E, sendo eles estipulados em patamar similar à taxa média praticada pelo mercado, mantém-se o contratado. A capitalização de juros é permitida desde que avençada, e sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, admite-se a sua incidência, consoante enuncia a Súmula 541 do STJ. Não cabe o afastamento da mora debendi quando não constatada a cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade contratual (Repetitivo
Resp
1061530/RS).
(
Ap
40301/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018,
Publicado
no DJE 18/06/2018)

R
azão pela qual
,

REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A controvérsia central cinge-se à possibilidade jurídica de limitação dos descontos efetuados diretamente em conta corrente, destinada ao recebimento de salário, ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da apelante, com fundamento na Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021).

Prima facie
, impende estabelecer as premissas teóricas que fundamentarão a presente análise, notadamente no que concerne aos institutos do superendividamento, do mínimo existencial e da proteção à dignidade da pessoa humana no âmbito das relações de consumo.

O superendividamento, fenômeno socioeconômico de crescente relevância na sociedade contemporânea, caracteriza-se pela impossibilidade manifesta do consumidor, pessoa natural, de boa-fé, de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

A Lei n. 14.181/2021, ao introduzir no ordenamento jurídico pátrio um microssistema normativo específico para o tratamento do superendividamento, representou significativo avanço na proteção do consumidor, estabelecendo mecanismos preventivos e de tratamento das situações de endividamento excessivo.

Nesse contexto, o art. 54-A, §1o, do
CDC
, com a redação dada pela referida lei, passou a definir o superendividamento como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial".

O mínimo existencial, por sua vez, constitui núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais, representando o conjunto de prestações materiais indispensáveis para assegurar a cada pessoa uma vida condigna, núcleo este que, por qualificar-se como o conteúdo essencial dos direitos fundamentais, é dotado de eficácia jurídica positiva ou simétrica.

A proteção ao mínimo existencial encontra fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, verdadeiro epicentro axiológico da ordem constitucional, que irradia efeitos sobre todo o ordenamento jurídico e impõe limites à atuação estatal e às relações privadas.

No âmbito das relações de consumo, a proteção ao mínimo existencial manifesta-se, entre outros aspectos, na preservação de parcela da renda do consumidor, suficiente
para garantir sua subsistência digna e de sua família, mesmo em situações de endividamento.

In
casu
, a apelante, técnica de enfermagem, alega que os descontos efetuados pelo Banco apelado em sua conta corrente, destinada ao recebimento de salário, comprometem a integralidade de sua remuneração mensal, inviabilizando sua subsistência e de seu filho menor.

A magistrada
a quo
, ao julgar improcedente o pedido, fundamentou sua decisão, essencialmente, em três premissas: (i) ausência de pluralidade de credores, uma vez que os contratos foram firmados unicamente com o Banco do Brasil S.A.; (
ii
) não apresentação de plano de pagamento ou repactuação das dívidas; e (
iii
) inaplicabilidade da limitação de 30% sobre débitos automáticos em conta corrente, ainda que destinada ao recebimento de salários, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Impende analisar, portanto, a correção jurídica de tais fundamentos à luz do ordenamento jurídico vigente e dos princípios que regem a matéria.

No que concerne à primeira premissa - ausência de pluralidade de credores -, cumpre destacar que, conquanto o art. 104-A do
CDC
, introduzido pela Lei n. 14.181/2021, estabeleça procedimento específico para a repactuação de dívidas em caso de superendividamento, prevendo a conciliação com todos os credores, tal dispositivo não erige a pluralidade de credores como requisito
sine

qua
non
para a caracterização do superendividamento.

Com efeito, a definição legal de superendividamento, constante do art. 54-A, §1o, do CDC, centra-se na impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial, não fazendo qualquer menção à necessidade de multiplicidade de credores.

Destarte, ainda que todos os contratos tenham sido firmados com uma única instituição financeira, tal circunstância,
per se
, não afasta a possibilidade de configuração do superendividamento, desde que presentes os demais requisitos legais.

Quanto à segunda premissa - não apresentação de plano de pagamento -, impende consignar que, se por um lado o procedimento específico de repactuação de dívidas previsto no art. 104-A do CDC pressupõe a apresentação de plano de pagamento pelo consumidor, por outro lado, a proteção ao mínimo existencial, como corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, não está condicionada à adoção de tal procedimento específico.

Em outros termos, a ausência de apresentação de plano de pagamento pode obstar o processamento do pedido pela via específica do art. 104-A do CDC, mas não afasta, necessariamente, a possibilidade de proteção ao mínimo existencial por outras vias jurídicas, notadamente quando evidenciado o comprometimento integral da renda do consumidor.

No que tange à terceira premissa - inaplicabilidade da limitação de 30% sobre débitos automáticos em conta corrente -, cumpre tecer considerações mais aprofundadas, dada a complexidade da matéria e sua relevância para o deslinde da controvérsia.

A jurisprudência pátria, de fato, tem estabelecido distinção entre os descontos realizados diretamente em folha de pagamento (consignação em folha) e aqueles efetuados em conta corrente após o crédito da remuneração.

Para os primeiros, tem-se admitido, com maior facilidade, a limitação ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos, em analogia ao disposto na Lei n. 10.820/2003, que disciplina a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento.

Para os segundos, a orientação jurisprudencial predominante tem sido no sentido da validade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo livremente pactuado, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário, sob o fundamento de que, uma vez creditado o salário em conta corrente, os valores perdem a natureza alimentar, transmudando-se em recursos disponíveis.

Não obstante, impende consignar que tal orientação jurisprudencial não pode ser aplicada de forma absoluta e irrestrita, devendo ceder espaço quando evidenciado o comprometimento do mínimo existencial do consumidor, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Com efeito, a proteção ao mínimo existencial, como núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais, impõe limites à autonomia privada e à liberdade contratual, não podendo ser afastada pela mera existência de cláusula contratual que autorize descontos em conta corrente.

In
casu
, a apelante alega - e tal alegação não foi especificamente impugnada pelo Banco apelado - que os descontos efetuados em sua conta corrente comprometem a integralidade de sua remuneração mensal, inviabilizando sua subsistência e de seu filho menor.

Tal situação, se comprovada, evidencia manifesto comprometimento do mínimo existencial da apelante, circunstância que, à luz do princípio da dignidade da pessoa
humana e da proteção ao consumidor, justificaria a intervenção judicial para limitar os descontos a patamar que preserve recursos suficientes para a subsistência digna da devedora e de sua família.

Nesse diapasão, conquanto seja válida, em princípio, a cláusula que autoriza descontos em conta corrente para pagamento de empréstimos, tal validade não é absoluta, encontrando limites na proteção ao mínimo existencial e na dignidade da pessoa humana.

Destarte, em situações excepcionais, quando evidenciado que os descontos comprometem recursos indispensáveis à subsistência digna do consumidor, afigura-se legítima a intervenção judicial para limitar tais descontos a patamar razoável, que preserve o mínimo existencial.

No caso vertente, contudo, verifica-se que a apelante não logrou demonstrar, de forma inequívoca, o comprometimento integral de sua remuneração pelos descontos efetuados pelo Banco apelado.

Com efeito, conquanto alegue que recebe salário líquido aproximado de R$ 2.120,40, o qual seria integralmente retido pela instituição financeira, não trouxe aos autos documentação comprobatória suficiente, como extratos bancários detalhados que evidenciem os valores creditados a título de remuneração e os respectivos descontos efetuados pelo Banco.

Ademais, não restou demonstrada a boa-fé da apelante na contratação dos múltiplos empréstimos que alega ter celebrado, requisito essencial para a caracterização do superendividamento, conforme expressamente previsto no art. 54-A, §1o, do CDC.

Nesse contexto, conquanto seja juridicamente possível, em tese, a limitação dos descontos em conta corrente ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos, quando evidenciado o comprometimento do mínimo existencial do consumidor, tal medida excepcional demanda comprovação robusta dos pressupostos fáticos que a justificam, ônus do qual a apelante não se desincumbiu satisfatoriamente.

Destarte, não obstante as considerações teóricas acima expendidas acerca da possibilidade jurídica de limitação dos descontos em conta corrente em situações excepcionais, a insuficiência probatória quanto aos pressupostos fáticos que justificariam tal medida no caso concreto impõe a manutenção da sentença de improcedência, ainda que por fundamentos parcialmente diversos.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
(SUPERENDIVIDAMENTO). CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEI N. 14.181/2021. DECRETOS N. 11.150/2022, 11.567/2023 E DECRETO ESTADUAL N. 691/2016. INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO DO ART. 104-B DO CDC. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
.
3. O procedimento previsto no art. 104-B do CDC somente é cabível quando comprovada a situação de superendividamento nos termos do art. 54-A, não sendo direito automático do consumidor. Assim, não há nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide, porquanto a matéria é eminentemente de direito e as provas documentais são suficientes (CPC, art. 355, I).

4. O superendividamento, segundo o art. 54-A, §1o, do CDC, caracteriza-se pela impossibilidade manifesta de pagar as dívidas sem comprometer o mínimo existencial, o qual foi fixado em R$ 600,00 pelo Decreto n. 11.150/2022, alterado pelo Decreto n. 11.567/2023.

5. O mesmo decreto, em seu art. 4o, parágrafo único, I, “h”, exclui expressamente as dívidas de crédito consignado regido por lei específica da aferição do mínimo existencial, por estarem submetidas a regime jurídico próprio de limitação de margem consignável.

6. Para os servidores públicos do Estado de Mato Grosso, o Decreto Estadual n. 691/2016 (com alterações posteriores) estabelece que as consignações facultativas podem atingir até 70% da remuneração líquida, limite que foi observado nos contratos da apelante.

7. A Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021) não se aplica a contratos consignados regidos por normas específicas, sendo incabível a repactuação ou limitação genérica dos descontos.

8. O comprometimento elevado da renda, decorrente de múltiplas contratações voluntárias, não configura superendividamento legalmente reconhecido, especialmente na ausência de evento superveniente e imprevisível que tenha comprometido o equilíbrio financeiro da devedora.

9. A renda remanescente da apelante, após os descontos, é superior ao
mínimo existencial fixado pela regulamentação federal, não havendo demonstração de insuficiência para garantir a subsistência digna.

10. A interpretação extensiva para incluir empréstimos consignados no âmbito da repactuação de dívidas implicaria em violação ao princípio da separação dos poderes e em indevida ampliação judicial do alcance da lei.

11. Os contratos foram firmados de forma livre, consciente e válida, sem demonstração de vício de consentimento, devendo prevalecer a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O procedimento do art. 104-B do CDC somente se aplica quando demonstrada situação objetiva de superendividamento, não configurada nos contratos consignados.

2. As dívidas oriundas de crédito consignado regido por legislação específica estão excluídas do regime da Lei n. 14.181/2021.

3. A fixação do mínimo existencial em R$ 600,00 pelo Decreto n. 11.150/2022 é parâmetro objetivo válido e suficiente para aferição da subsistência digna.

4. O comprometimento elevado da renda por contratações voluntárias não caracteriza superendividamento na ausência de evento superveniente e imprevisível.

5. O limite de 70% da remuneração líquida previsto no Decreto Estadual n. 691/2016 é aplicável aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, desde que assegurado o mínimo existencial.
(...)

(N.U 1044896-34.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025,
Publicado
no DJE 23/10/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025